Tribunal: TJES
Processo: 5024344-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024344-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELLY BLANCO E SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024344-11.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

NELLY BLANCO E SILVA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA –- 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NELLY BLANCO E SILVA contra sentença proferida em id 7265209, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos Juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, não há como enfrentar o mérito do litígio, sendo imperioso acolher a preliminar de incompetência do Juizado em razão da complexidade e da necessidade de perícia grafotécnica.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95, acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da causa.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que o mérito seja analisando e, em consequência, sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos comprovação de rendimentos e declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ids. 7265187 e 7265188).

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, conheço o presente recurso inominado na forma do art. 43 da lei 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, a assinatura constante no contrato objeto da lide, anexado pelo recorrido ao ID n. 7265203, guarda semelhança suficiente com àquelas apostas pela recorrente no cartão de assinaturas do Banco (ID n. 7265206) e na procuração outorgada nos presentes autos (ID n. 7265187), de modo que não é possível verificar sua autenticidade ou não sem a produção de prova pericial.

Além disso, apesar da recorrente sustentar que não contratou empréstimo consignado com o recorrido, verifico que a maior parte do valor oriundo do contrato foi transferido para outra conta de titularidade de própria recorrente (IDs ns. 7265204 e 7265205).

Dessa forma,
entendo que há dúvida razoável no processo, que somente poderá ser solucionada com a produção de perícia grafotécnica para atestar, ou não, se a assinatura aposta no contrato exibido pela parte recorrida é da recorrente

A produção da citada prova técnica demanda complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, não restando outra alternativa que não seja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, a teor do disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO
SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.